Tribunal: TJDFT
Processo: 0725814-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença que, após a conversão da Busca e Apreensão em Execução, indeferiu a inicial devido ao não atendimento à determinação para juntada de documento essencial.

2. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 798, inciso I, que a inicial da execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial o qual, tratando-se de título de crédito transferível mediante endosso, deve vir aos autos em seu original.

3. A apresentação do original da cédula de crédito é imprescindível para a instrução do processo executivo, considerando que o crédito ali estampado pode ser transmitido por meio de endosso, sendo, portanto, insuficiente a cópia, ainda que autenticada.

4. Não cumprida a determinação para a juntada de documento essencial à propositura da demanda no prazo assinalado, correta a sentença de extinção pelo indeferimento da inicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.